Tribunal: TJES
Processo: 5040089-69.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040089-69.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE TADEU FIORILLO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOMENTE A PARTIR DE 09/12/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do recorrido à restituição dos valores de IRPF indevidamente descontados de seus proventos de aposentadoria, determinando a aplicação de correção monetária pela TR e juros de mora da poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, da Taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir os critérios de juros e correção monetária incidentes sobre a restituição do indébito tributário, notadamente a possibilidade de aplicação retroativa da Taxa Selic para todo o período.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O direito à isenção do imposto de renda por doença grave encontra respaldo no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.
04. A EC nº 113/2021 fixou a Taxa Selic como índice único para juros e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, mas apenas a partir de sua publicação, em 09/12/2021, não havendo retroatividade.
05. Para o período anterior, aplicam-se os critérios firmados pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), adotados corretamente pelo juízo de origem.
06. Pretensão recursal de aplicação retroativa da Selic viola o princípio da irretroatividade e encontra óbice na jurisprudência consolidada.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08.
Tese de julgamento
: “1. A isenção de imposto de renda por doença grave retroage à data da aposentadoria do servidor. 2. A restituição de valores indevidamente descontados deve observar, até 08/12/2021, juros de mora pelos índices da poupança e correção monetária pela TR; a partir de 09/12/2021, aplica-se a Taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. 3. Inviável a aplicação retroativa da Selic para todo o período.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, III, “a”; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5040089-69.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE TADEU FIORILLO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOMENTE A PARTIR DE 09/12/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do recorrido à restituição dos valores de IRPF indevidamente descontados de seus proventos de aposentadoria, determinando a aplicação de correção monetária pela TR e juros de mora da poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, da Taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir os critérios de juros e correção monetária incidentes sobre a restituição do indébito tributário, notadamente a possibilidade de aplicação retroativa da Taxa Selic para todo o período.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O direito à isenção do imposto de renda por doença grave encontra respaldo no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.
04. A EC nº 113/2021 fixou a Taxa Selic como índice único para juros e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, mas apenas a partir de sua publicação, em 09/12/2021, não havendo retroatividade.
05. Para o período anterior, aplicam-se os critérios firmados pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), adotados corretamente pelo juízo de origem.
06. Pretensão recursal de aplicação retroativa da Selic viola o princípio da irretroatividade e encontra óbice na jurisprudência consolidada.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08.
Tese de julgamento
: “1. A isenção de imposto de renda por doença grave retroage à data da aposentadoria do servidor. 2. A restituição de valores indevidamente descontados deve observar, até 08/12/2021, juros de mora pelos índices da poupança e correção monetária pela TR; a partir de 09/12/2021, aplica-se a Taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. 3. Inviável a aplicação retroativa da Selic para todo o período.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, III, “a”; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905).

RELATÓRIO

O recorrido, aposentado e portador de neoplasia maligna desde 2003, ajuizou ação em face do Estado do Espírito Santo buscando a declaração de isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria e a restituição dos valores indevidamente retidos. A isenção foi reconhecida e deferida administrativamente, com efeitos retroativos à data da aposentadoria.

O juízo sentenciante assim decidiu (Id 14904492):

“
Diante de todo o exposto,
reconheço a falta de interesse processual quanto ao pedido de isenção do IRPF
, haja vista o seu reconhecimento administrativo, e, com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para
CONDENAR
o requerido Estado do Espírito Santo a restituir os valores indevidamente descontados, a título de IRRF, de tais proventos, a partir de 25.09.2019, dada a prescrição quinquenal, até o momento da suspensão dos descontos.

Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021.

Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela
SELIC
, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (Id 14904499), pleiteando a aplicação da Taxa Selic como índice único e exclusivo de correção monetária e juros de mora por todo o período da restituição.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 14904500), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, em analisar o critério de juros e correção monetária aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública para restituição de indébito tributário de imposto de renda.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença
não merece reforma.

O recorrente argumenta que a legislação federal que rege a matéria tributária, notadamente o art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250, é cristalina ao prever a aplicação da Taxa Selic para a compensação ou restituição de tributos desde a data do pagamento indevido, englobando em seu cálculo tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Invoca, ainda, a jurisprudência das Cortes Superiores, como o Supremo Tribunal Federal (Tema 810 de repercussão geral) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 de recursos repetitivos), que reforçam a aplicação da Taxa Selic para débitos de natureza tributária, em observância ao princípio da isonomia.

Contudo, a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora em condenações da Fazenda Pública, especialmente em âmbito estadual, deve observar o marco temporal estabelecido pela Emenda Constitucional nº 113/2021. A EC nº 113/2021, em seu art. 3º, determinou a aplicação da Taxa Selic para atualização monetária e juros de mora em condenações da Fazenda Pública a partir de sua publicação, em 09 de dezembro de 2021.

Para o período anterior a essa data (até 08/12/2021), a jurisprudência do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), ao tratar de condenações da Fazenda Pública, estabeleceu critérios que, para débitos de natureza não tributária, previam a aplicação de índices como a caderneta de poupança e o IPCA-E.

Embora a demanda envolva restituição de Imposto de Renda (tributo federal), a restituição é devida pelo Estado, e a sentença de primeiro grau aplicou juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança e correção monetária pela TR, o que se alinha com a interpretação de que a Selic não retroage para todas as condenações da Fazenda Pública antes da EC 113/2021, especialmente quando o ente devedor é o Estado e não há lei estadual específica que determine a Selic para seus próprios débitos tributários nesse período.

A aplicação da Taxa Selic de forma retroativa para todo o período, conforme pleiteado pelo recorrente, contraria o princípio da irretroatividade da lei e a interpretação temporal da EC 113/2021 para condenações da Fazenda Pública.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao estabelecer a aplicação de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança e correção monetária pela TR até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic, agiu em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao marco temporal da EC 113/2021 para condenações da Fazenda Pública.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de ação declaratória, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e à imunidade da contribuição previdenciária em relação à parcela inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social . Condenou o Estado do Espírito Santo a restituir as quantias indevidamente descontadas a título de imposto de renda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) até 09/12/2021, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Também determinou a restituição das quantias descontadas a título de contribuição previdenciária, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, quando passará a incidir a Taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) a definição dos critérios de juros e correção monetária aplicáveis à restituição do imposto de renda descontados indevidamente; (ii) o afastamento da incidência de juros sobre o pagamento das custas processuais eventualmente antecipadas pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A restituição de valores indevidamente descontados a título de imposto de renda deve seguir o critério de juros e correção monetária aplicável aos tributos pagos em atraso, nos termos do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo VRTE até 09/12/2021, quando passa a incidir a Taxa SELIC .
4.
No âmbito do Estado do Espírito Santo, não há previsão legal específica que autorize a aplicação da Taxa SELIC para o período anterior a 09/12/2021, conforme interpretação da Lei Estadual nº 2.964/1974, o que impede o acolhimento da pretensão do Estado de aplicação integral da Taxa SELIC.
5 . A condenação ao pagamento das custas processuais antecipadas pelo autor deve ser corrigida apenas pela correção monetária, desde o efetivo desembolso, sem incidência de juros de mora, pois trata-se de mera reposição que se constitui com o trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: Os valores de imposto de renda indevidamente descontados devem ser corrigidos monetariamente pelo VRTE até 09/12/2021, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, e pela Taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Sobre a restituição das custas processuais antecipadas, deve incidir apenas correção monetária desde o efetivo desembolso, sem juros de mora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e XXII; CTN, art . 161, § 1º; Lei Federal nº 9.250/1995, art. 39; Lei nº 9.494/1997, art . 1º-F; LC nº 282/2004, art. 42, § 2º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810), Rel . Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09 .2017; STJ, REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, Súmula 523 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50144074920238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO . SERVIDOR INATIVO. ISENÇÃO DE IR E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO. RETROAÇÃO DA ISENÇÃO À DATA DA APOSENTADORIA . VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . TEMAS 905/STJ E 810/STF. ART. 3º DA EC 113/2021. HONORÁRIOS DE ADVOGADO . FIXAÇÃO. REMESSA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 111 DO STJ. OMISSÃO NA APLICAÇÃO . INEXISTÊNCIA. 1. No tocante à correção monetária e aos juros de mora, o acórdão embargado aplicou as orientações emanadas dos Temas nº 905/STJ e 810/STF, determinando a incidência de correção monetária, a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9 .494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). 2. A partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09 .12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 3.
Assim, quanto aos valores indevidamente descontados até 08 .12.2021, incide correção monetária, a partir do momento em que a verba foi indevidamente descontada, pelo índice IPCA-E, e juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11 .960/2009), ambos até 08.12.2021. A partir de 09 .12.2021, incide a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021. Sobre os valores indevidamente descontados a partir de 09.12 .2021, deverá incidir a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.
4. Não se verifica omissão quanto à aplicação da súmula 111 do STJ, quando o acórdão embargado não fixou honorários. Manteve, no julgamento da remessa necessária, o capítulo da sentença que remeteu a fixação dos honorários de advogado para a liquidação de sentença . (art. 85, § 3º c/c art. 85, § 4º, II, ambos do CPC/2015). 5 . Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012440-64.2017.8 .08.0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA . DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TAXA SELIC APLICÁVEL A PARTIR DE 09/12/2021 .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME O Estado do Espírito Santo interpôs apelação contra sentença que reconheceu o direito de José Correa Dias Filho, aposentado e portador de neoplasia maligna, à isenção do Imposto de Renda e à imunidade previdenciária, com base nas Leis nº 7.713/1988 e Complementar Estadual nº 282/2004 . A decisão também determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, corrigidos pelo IPCA-E e com juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A única questão em análise é a correção monetária dos valores a serem restituídos. O Estado pleiteia a aplicação da Taxa SELIC para a atualização dos descontos tributários, em vez do IPCA-E . III. RAZÕES DE DECIDIR
De acordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021, os valores devidos pela Fazenda Pública, após 09/12/2021, devem ser corrigidos pela Taxa SELIC. Para os valores descontados até 08/12/2021, a correção monetária será feita pelo IPCA-E, conforme jurisprudência consolidada.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Remessa Prejudicada. Tese de julgamento:
A partir de 09/12/2021, aplica-se a Taxa SELIC para a correção monetária dos valores indevidamente descontados.
Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art . 3º; Lei nº 7.713/1988; Lei Complementar Estadual nº 282/2004. Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012440-64.2017 .8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, j . 28/04/2024. TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0036513-67.2017.8 .08.0035, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, j. 17/07/2024 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00120133820158080024, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, a sentença não apresenta merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da r. sentença.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)